Tribunal: STF
Processo: ARE 1501584
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - IFES. DECRETO Nº 9.991/19. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 201/2019. APLICAÇÃO. A despeito da autonomia reconhecida às universidades (art. 207 da CRFB) e da existência de lei especial para a carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, (1) a Lei n.º 11.091/2005 prevê o direito a afastamento do servidor para capacitação, sem explicitar os requisitos e critérios de concessão, suspensão e/ou interrupção da licença; (2) a regulamentação sobre a forma de exercício do direito foi delegada à legislação infralegal, e, enquanto não houver ato normativo específico, é aplicável aquele que regula o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 8.112/1990), porquanto compatível com as disposições da Lei n.º 11.091/2005; (3) o Decreto nº 9.991/2019, em substituição ao Decreto nº 5.707/2006, prossegue, suprindo a omissão regulamentar constatada, assegurando a efetivação dos efeitos da Lei nº 11.091/2005, inclusive de seu respectivo Decreto; (4) o Princípio da Especialidade, na interpretação normativa, não restou violado com a novel legislação, porquanto inexistente disposição regulamentadora especial efetivamente disciplinando o plano de desenvolvimento pessoal, com enfoque na necessária formação e capacitação contínua do servidor; (5) não há afronta à hierarquia das leis, porquanto o novo Decreto sucede ao anterior adotado, apresentando de forma mais detalhada e minudente, na linha da competência normativa própria, o preconizado na lei ordinária sobre o plano de desenvolvimento de pessoas e, em especial a viabilização das necessárias capacitações de servidores; (6) o Plano de Desenvolvimento de Pessoas constitui o instrumento condutor da aplicação de gestão da carreira e este será elaborado por cada órgão da Administração Federal direta e indireta. Logo, as universidades permanecem com a autonomia para compor a forma de melhor desenvolver a função pública pelos seus servidores. A alegada ingerência sobre a elaboração era preconizada no Decreto revogado na medida em o Comitê Gestor também detinha a atribuição de avaliação de observância à Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal; (7) o Decreto nº 9.991/2018, em seu art. 18. dispõe sobre as percepções de natureza provisória, assegurando a remuneração vinculada ao cargo, inclusive, parcelas vinculadas ao desempenho individual do cargo ou institucional, o que afasta a alegação de contrariedade ao Estatuto do Servidor Público Federal, e (8) não havendo inovação na legislação infralegal, não há como reconhecer vícios aos Princípios administrativos mencionados [eficiência e razoabilidade]” (eDOC 103 – ID: cc77a654, p. 22-23)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 207, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ingerência indevida na administração e gestão financeira das Instituições Federais de Ensino.



    Alega-se que, nas regras trazidas pelo Decreto 9.991/2019 e pela IN 201/2019, pode-se observar o assentamento de significativa ingerência de órgãos externos – notadamente, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal e da Escola Nacional de Administração Pública – no sentido de controle das atividades das Instituições Federais de Ensino (eDOC 150 – ID: a83f7354, p. 7).



    Aduz-se que tais interferências são pertinentes ao modo pelo qual estas administram seu quadro de pessoal e suas despesas – administração que passa a ser limitada, na medida em que delegada às decisões organizacionais, técnicas, financeiras e regulamentadoras da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, bem como à atuação da ENAP (eDOC 150 – ID: a83f7354, p. 9).



    Argumenta-se que as universidades, no exercício de sua autonomia, não estão submetidas a nenhum outro órgão, mas simplesmente sujeitas à supervisão ministerial (...), com fundamento na (...) inaplicabilidade, no âmbito do quadro de pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, dos dispositivos do Decreto n. 9.991/2019 e da IN n. 201/2019 que violam o art. 207 da CRFB/1988. (eDOC 150 – ID: a83f7354, p. 13-14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, enquanto não houver ato normativo específico a regulamentar a forma de exercícios de determinadas garantias dos servidores públicos da universidade recorrida, é aplicável o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei n.º 8.112/1990, norma geral que regula o funcionalismo público. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “A despeito da autonomia reconhecida às universidades (art. 207 da CRFB) e da existência de lei especial para a carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, são irretocáveis as ponderações do juízo a quo, especialmente as de que: (i) a Lei n.º 11.091/2005 prevê o direito a afastamento do servidor para capacitação, sem explicitar os requisitos e critérios de concessão, suspensão e/ou interrupção da licença; (ii) a minudência sobre a forma de exercício do direito se delega à competência normativa do Decreto, e, enquanto não houver ato normativo específico, é aplicável aquele que regula o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 8.112/1990), porquanto compatível com as disposições da Lei n.º 11.091/2005; (iii) o Decreto nº 9.991/2019, em substituição ao Decreto nº 5.707/2006, prossegue, suprindo a omissão regulamentar constatada, assegurando a efetivação dos efeitos da Lei nº 11.091/2005, inclusive de seu respectivo Decreto; (iv) o Princípio da Especialidade, na interpretação normativa, não restou violado com a novel legislação, porquanto inexistente disposição regulamentadora especial efetivamente disciplinando o plano de desenvolvimento pessoal, com enfoque na necessária formação e capacitação contínua do servidor; (v) não há afronta à hierarquia das leis, porquanto o novo Decreto sucede ao anterior adotado, apresentando de forma mais detalhada e minudente, na linha da competência normativa própria, o preconizado na lei ordinária sobre o plano de desenvolvimento de pessoas e, em especial a viabilização das necessárias capacitações de servidores; (vi) o Plano de Desenvolvimento de Pessoas constitui o instrumento condutor da aplicação de gestão da carreira e este será elaborado por cada órgão da Administração Federal direta e indireta. Logo, as universidades permanecem com a autonomia para compor a forma de melhor desenvolver a função pública pelos seus servidores. A alegada ingerência sobre a elaboração era preconizada no Decreto revogado na medida em o Comitê Gestor também detinha a atribuição de avaliação de observância à Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal; (vii) o Decreto nº 9.991/2018, em seu art. 18. dispõe sobre as percepções de natureza provisória, assegurando a remuneração vinculada ao cargo, inclusive, parcelas vinculadas ao desempenho individual do cargo ou institucional, o que afasta a alegação de contrariedade ao Estatuto do Servidor Público Federal, e (viii) não havendo inovação na legislação infralegal, não há como reconhecer vícios aos Princípios administrativos mencionados [eficiência e razoabilidade]” (eDOC 103 – ID: cc77a654, p. 13-14)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Autonomia universitária. Limites. Precedentes. 2. Inaplicabilidade da Lei Complementar estadual n. 797/95 aos servidores da Universidade de São Paulo. Impossibilidade do exame da legislação infraconstitucional pertinente em recurso extraordinário”(RE 452723 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.08.2007 – grifo nosso)  



    Sugiro, ainda, a consulta aos seguintes precedentes: ARE 1.481.111, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.03.2024; ARE 1.445.879, Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe de 02.08.2023; ARE 1.429.595, Relator(a): Min. Nunes Marques, DJe de 16.05.2023; e ARE 1.401.543, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 21/9/2022.



    Vale registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a ressaltar que a autonomia universitária não implica em soberania destas entidades, devendo as instituições universitárias sujeitarem-se aos demais atos normativos do ordenamento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1036076 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.06.2018 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DE REITORES E VICE-REITORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE ELABORADA PELA COMUNIDADE ACADÊMICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) E AOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO (ART. 206, VI, CF), DO REPUBLICANISMO (ART. 1º, CAPUT) E DO PLURALISMO POLÍTICO (ART. 1º, V). AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. Decorre do princípio da democracia formal a conformidade constitucional do proceder do Poder Legislativo da União consistente em legitimamente escolher como regra jurídica o concurso de vontades entre as corporações e o Poder Executivo para mitigar os eventuais perigos do sistema de cooptação para escolha dos dirigentes de órgãos com relevância constitucional. 2. Descabe confundir a qualificação de democrática da gestão do ensino público com modalidade de investidura em cargos públicos, mesmo que se trate de reitores e vice-reitores de universidades federais. Não há paradigma constitucional com aptidão a amparar pretensão de escolha obrigatória do Presidente da República a candidato mais votado para os cargos de reitor e de vice-reitor no colegiado máximo de universidade federal. 3. Não se torna possível potencializar a autonomia universitária a ponto de nulificar o espaço de decisão do Chefe do Poder Executivo. Ao realizar sua escolha vertida em nomeação de reitor, não se busca vigiar ou punir a universidade, muito menos gerenciá-la, porém se intenciona contrabalancear eventuais deficiências do sistema de seleção de agentes públicos por cooptação da própria corporação a ser chefiada. Precedente: ADPF 759 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/04/2021. 4. Guarnecido o procedimento previsto em lei formal, o ônus político, eleitoral e argumentativo de contrariar o desejo majoritário expresso pela comunidade acadêmica, ao formar lista tríplice a partir de votação uninominal com pesos determinados pelas classes universitárias, recai sobre o Presidente da República, quando faz sua escolha, na forma da lei, e ao reitor escolhido que deve governança em prol de toda a universidade, incluso o grupo majoritário que preferiria o nome mais votado, caso não escolhido. 5. Ausência de plausibilidade do direito alegado. Medida cautelar indeferida” (ADI 6565 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente